Tribunal: CARF
Processo: 13709.000506/2004-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES.
Comprovada a relação de dependência, a dedução deve ser reestabelecida, nos termos do art. 8o, II, c da Lei no 9.250/95, com a redação vigente à época, conferida pelo art. 2o da Lei no 10.451/02.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE EDUCAÇÃO COM DEPENDENTES.
A dedução de despesas de educação de filho menor, devidamente comprovada, pode ser realizada até o limite de R$. 1.998,00, valor vigente à época por força do art. 2o da Lei no 10.451/02.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000506/2004-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.435 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CELIO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES.
Comprovada a relação de dependência, a dedução deve ser reestabelecida, nos
termos do art. 8o, II, “c” da Lei no 9.250/95, com a redação vigente à época,
conferida pelo art. 2o da Lei no 10.451/02.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE EDUCAÇÃO COM DEPENDENTES.
A dedução de despesas de educação de filho menor, devidamente comprovada,
pode ser realizada até o limite de R$. 1.998,00, valor vigente à época por força
do art. 2o da Lei no 10.451/02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reestabelecer as deduções com dependentes no valor de R$
2.544,00 e de despesas com educação de dependentes no valor de R$ 1.998,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito (Presidente), e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-18.520,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (e-fls. 21-23) que manteve integralmente o crédito tributário apurado em notificação de
lançamento (e-fls. 04-07), referente ao exercício de 2003, ano-calendário 2002.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000506/2004-25
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000506/2004-25

No ponto, transcrevo os trechos pertinentes do relatório do julgamento da
instância de piso:

Foi efetuada notificação de lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 02/04,
em decorrência de apuração de glosa integral dos valores informados pelo Contribuinte
na DIRPF/2003, a título de dependentes e despesas com instrução.

O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/01/2004 (fl. 08) e apresentou a
impugnação de fl. 01 em 26/02/2004, alegando, em síntese, que os dependentes são seus
filhos, esposa e mãe e que o gasto com instrução foi efetuado com o filho menor.

No recurso voluntário (e-fl.30), o recorrente acosta os documentos que
comprovam a relação de dependência, a saber: certidão de nascimento dos filhos (e-fls.38 e 41),
certidão de casamento (e-fl.39) e notas fiscais do Colégio Republicano Ltda. para comprovar as
despesas com educação do filho Daniel (e-fls. 32-37).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Do mérito
A questão ora posta limita-se unicamente à comprovação da relação de
dependência entre as pessoas indicadas na declaração de ajuste anual e o recorrente, assim como
às despesas havidas com educação de dependente.
a. Dedução de despesas com dependentes

O art. 77, § 1o do Decreto no 3.000/99 (vigente à época) estabelece as pessoas que
podem ser consideradas dependentes, como se observa:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).

§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):

I - o cônjuge;

(...)

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000506/2004-25

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;

(...)

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;

A teor do que se infere, em relação aos cônjuges e aos filhos até vinte e um anos,
a lei presume a dependência. O mesmo não se observa em relação aos pais, pois deve estar
comprovado que não auferem rendimentos.

Diga-se, ainda, que a possibilidade de dedução de despesas com dependentes
consta no art. 8o, II, “c” da Lei no 9.250/95, com a redação que vigorava à época:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

II - das deduções relativas:

c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por
dependente; (Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)

No caso concreto, observa-se da declaração de ajuste anual do recorrente que
foram indicados quatro dependentes:

A comprovação da relação de parentesco, que não se deu na primeira instância,
restou satisfeita com os documentos juntados pelo recorrente (e-fls. 38-41), onde se verifica que
Maria Cecília é sua cônjuge, Anderson e Daniel são seus filhos e Neuza é sua mãe.

Quanto à comprovação da dependência, cabem algumas considerações.

Em relação ao filho Daniel, deve ser mantida a glosa da dedução, porquanto já era
maior de vinte e um anos à época e não consta nos autos qualquer comprovação de que estivesse
cursando estabelecimento de ensino superior, nos termos do que prevê o § 2o do art. 77 do
Decreto no 3.000/99:

§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo
anterior poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000506/2004-25

anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35,
§ 1o). [Grifo nosso]

No que diz respeito à mãe do recorrente, não há nos autos qualquer documento
capaz de comprovar que ela não auferia rendimentos, o que é imprescindível para configurar a
relação de dependência. Por essa razão, entendo que a glosa deve ser mantida.

Quanto à cônjuge Maria Cecília e ao filho Daniel, que contava quinze anos à
época, entendo que a relação de dependência restou comprovada pela juntada da certidão de
casamento e certidão de nascimento, respectivamente às e-fls. 39 e 41.

Dessa forma, tenho que deva ser reestabelecida a dedução com os dependentes
Maria Cecília e Daniel, no valor estabelecido por lei de R$ 1.272,00 por dependente, totalizando
R$ 2.544,00.

b. Dedução de despesa com educação de dependente

Quanto à dedução da despesa com educação de dependente no valor de R$
1.998,00, verifico que os documentos juntados aos autos às e-fls. 32-37, consistentes em notas
fiscais do Colégio Republicano Ltda. são suficientes a sua comprovação.

O limite indicado foi estabelecido pelo art. 8o, II, “b” da Lei no 9.250/95, com a
redação que lhe conferiu a Lei no 10.451/02:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

II - das deduções relativas:

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito reais);
(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002) (Vide Medida
Provisória no 232, 2004)

Dessa forma, a dedução de despesa com educação de dependente deve ser
reestabelecida até o limite de R$ 1.998,00.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PARCIAL PROVIMENTO, para reestabelecer as deduções com dependentes no valor de R$
2.544,00 e de despesas com educação de dependentes no valor de R$ 1.998,00.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000506/2004-25

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital